Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código.
2. Considerando que os mandados de citação foram juntados aos autos da execução em 1o/6/2022 (Brazil Invest), 2/6/2022 (Luciene Pontes) e 13/6/2022 (Jonilson das Graças) e que os embargos à execução somente foram oferecidos em 12/07/2022, notória a sua intempestividade.
3. O protocolo dos embargos à execução, como mera petição nos autos da execução, portanto, sem se atentar à previsão legal específica, configura erro grosseiro decorrente da violação de texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista a ausência de dúvida objetiva a respeito. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.